Tribunal: STF
Processo: ARE 1571466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARRECADAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. CLUBE RECREATIVO. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA OU REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INOVAÇÃO DE TESE DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A concessionária de energia elétrica tem legitimidade para arrecadar a Contribuição de Iluminação Pública junto com a fatura de consumo de energia elétrica, a teor do parágrafo único do artigo 149-A da Constituição Federal e dos artigos 4º-A, § 6º, do Código Tributário do Distrito Federal e 8º do Decreto n. 23.499/02.



    2. O clube apelante defende o não pagamento de faturas de consumo de energia elétrica ou a redução equitativa do valor total da dívida com base na teoria da imprevisão, em face de caso fortuito ocasionado pela pandemia de Covid-19, mas não trouxe aos autos prova efetiva de sua incapacidade financeira para custear as contas de luz no período.



    3. O apelante também não demonstrou que houve cobrança irregular ou excessiva por parte da concessionária de energia elétrica, não sendo possível justificar o inadimplemento observado com base em suposto desequilíbrio contratual, a ponto de atrair a incidência das disposições dos artigos 478 e 479 do Código Civil, até porque, nos termos do próprio artigo 421-A, inciso III, do mesmo diploma, “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.



    4. A mera alegação de que o fechamento temporário do clube por força das medidas sanitárias determinadas por meio do Decreto n. 40.539/20 ocasionou a queda de suas receitas não é suficiente para infirmar a legitimidade da cobrança pretendida, pois, a despeito da propalada insuficiência de recursos, não deixou o clube de consumir eletricidade nos meses de pandemia ou de contar com a disponibilidade do serviço, cujo custo também é tarifado.



    5. A pretensão de parcelamento do débito não foi objeto de discussão perante o Juízo a quo, tendo sido suscitada somente após a prolação da sentença, configurando inovação de tese de defesa. Mesmo assim, realizada a tentativa de conciliação realizada em segunda instância restou inviabilizada. De qualquer sorte, cuida-se de pedido passível de veiculação em sede administrativa, cuja análise e eventual atendimento pressupõem a observância da legislação de regência e da discricionariedade conferida à concessionária de energia elétrica na prestação de serviço público.



    6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente